Tribunal: TJDFT
Processo: 0743303-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743303-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRADE MAQUINAS LTDA AGRAVADO: ALVORADA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURAS UNIPESSOAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Andrade Máquinas Ltda. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu os pedidos de: (i) inserção de restrição de circulação sistema Renajud penhorado nos autos; e (ii) expedição de ofícios às operadoras de crédito/fintechs, em busca de bens em nome dos executados. Determinou, ainda, o retorno dos autos ao arquivo provisório, diante da suspensão anteriormente determinada, por ausência de bens. Em suas razões, a agravante relata que a execução, distribuída em 11/09/2023, seguiu sem pagamento ou embargos. Afirma que, após diversas pesquisas infrutíferas, foi realizada a penhora do veículo MP/Peugeot 504 GD, placa KDF 1886. Acrescenta que as tentativas ordinárias de identificação do paradeiro do automóvel se mostraram ineficazes e que a constrição permanece apenas formal, carecendo de efetividade prática. Argumenta que a restrição de circulação é necessária e proporcional para viabilizar a localização e subsequente expropriação do bem. Invoca os arts. 774, IV, e 139, IV, do CPC, salientando o dever de colaboração do executado e a possibilidade de adoção de medidas atípicas idôneas e adequadas ao resultado prático equivalente. Aduz ser pertinente a expedição de ofícios às operadoras de crédito, como meio legítimo de pesquisa patrimonial, apto a revelar vínculos contratuais, eventuais créditos e movimentações que auxiliem a satisfação do título executivo. Enfatiza que a negativa das medidas compromete a efetividade da execução e prolonga a resistência ao cumprimento da obrigação. Pondera inadequado o envio ao arquivo provisório, diante da constrição já formalizada. Requer, em sede de tutela de urgência recursal, com amparo no art. 1.019, I, do CPC, a atribuição de “efeito suspensivo ativo”, ante a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora (art. 300 do CPC), consubstanciados no risco de esvaziamento do resultado útil da execução e na persistência da livre circulação do veículo penhorado. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar que pretende deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre registrar, que, embora a agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, o pedido será apreciado como de antecipação da pretensão recursal, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual, e conforme preceitua o princípio da fungibilidade. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que caso não seja imediatamente concedido o efeito suspensivo ativo, representa verdadeiro obstáculo à efetividade da execução e ao princípio da instrumentalidade da jurisdição” (ID no 76995042, p. 12), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se de expressão genérica. Registre-se que o fundamento invocado para justificar a antecipação da tutela recursal consiste na mera existência de risco à satisfação do crédito. Entretanto, conforme observa-se na decisão recorrida, não haveria óbice ao prosseguimento da execução caso a agravante lograsse encontrar bens penhoráveis de titularidade dos devedores. Assim, não há fato que justifique a intervenção excepcional neste momento, sendo certo que, em caso de provimento do presente recurso, a execução poderá ser oportunamente retomada. Sendo necessária a presença concomitante de ambos os requisitos, e estando ausente a urgência, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator